Tribunal: STJ
Processo: 5051905-76.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095782 - SC
(2025/0431674-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO GOMES
ADVOGADOS
: DIEGO FELLIPE DE MEDEIROS - SC025902
JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA NETTO - SC052013
AGRAVADO
: MARLENE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO LAVINA - SC052160
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 281 do
STF, em razão da ausência de exaurimento das vias ordinárias.
2. O agravante alega que o recurso especial foi interposto após o
esgotamento das instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exigido pelo art. 105,
III, da Constituição Federal e pela Súmula n. 281 do STF para o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento das vias
ordinárias, conforme exigido pelo
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. A decisão monocrática do relator e o julgamento monocrático
dos embargos de declaração não exaurem a prestação jurisdicional em
Documento eletrônico VDA56115760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b1cba619-20bd-4630-8062-fc62ffc16c47

segundo grau, sendo necessário interpor agravo interno para provocar o
exame do mérito da demanda.
6. A aplicação da Súmula n. 281 do STF, por analogia, impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que ainda cabia recurso
ordinário na justiça de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. O recurso especial é inadmissível sem o
Tese de julgamento:
exaurimento das vias ordinárias, quando a decisão de mérito foi
proferida de forma monocrática. 2. A interposição de agravo interno é
necessária para provocar o exame do mérito da demanda e exaurir as
vias recursais ordinárias".
CF,
III; CPC,
e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 1.021

art. 1.022.
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.794.373/SP,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/8/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.795.297/SP,
julgado em 10/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b1cba619-20bd-4630-8062-fc62ffc16c47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095782 - SC
(2025/0431674-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO GOMES
ADVOGADOS
: DIEGO FELLIPE DE MEDEIROS - SC025902
JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA NETTO - SC052013
AGRAVADO
: MARLENE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO LAVINA - SC052160
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 281 do
STF, em razão da ausência de exaurimento das vias ordinárias.
2. O agravante alega que o recurso especial foi interposto após o
esgotamento das instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exigido pelo art. 105,
III, da Constituição Federal e pela Súmula n. 281 do STF para o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento das vias
ordinárias, conforme exigido pelo
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. A decisão monocrática do relator e o julgamento monocrático
dos embargos de declaração não exaurem a prestação jurisdicional em
segundo grau, sendo necessário interpor agravo interno para provocar o
exame do mérito da demanda.
Documento eletrônico VDA54996256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 15:56:05
Código de Controle do Documento: 8c1c3809-77dd-40f3-9ef7-f6adfa03a0fa

6. A aplicação da Súmula n. 281 do STF, por analogia, impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que ainda cabia recurso
ordinário na justiça de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. O recurso especial é inadmissível sem o
Tese de julgamento:
exaurimento das vias ordinárias, quando a decisão de mérito foi
proferida de forma monocrática. 2. A interposição de agravo interno é
necessária para provocar o exame do mérito da demanda e exaurir as
vias recursais ordinárias".
CF,
III; CPC,
e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 1.021

art. 1.022.
STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.794.373/SP,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/8/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.795.297/SP,
julgado em 10/10/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recurso em razão da aplicação da Súmula n. 281 do STF.
O agravante alega cabimento do agravo interno à luz do
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, pois é o recurso adequado contra decisão proferida por
relator.
Sustenta que o não conhecimento do recurso, sob fundamento da Súmula
n. 281 do STF, não se aplica ao caso, visto que a decisão rescindenda enfrentou o
mérito da ação rescisória e foi proferida por órgão colegiado com discussão e
prequestionamento de matéria, razão pela qual não haveria necessidade de
interposição prévia de agravo interno na origem.
Documento eletrônico VDA54996256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 15:56:05
Código de Controle do Documento: 8c1c3809-77dd-40f3-9ef7-f6adfa03a0fa

Aponta violação do
do CPC, pois é cabível agravo contra
art. 1.042
decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite recurso especial e a
negativa de seguimento teria se dado com exigência não prevista em lei.
Pontua que houve violação do
VI, do CPC por falsidade de
art. 966,
citação com prequestionamento expresso.
Requer assim o provimento do agravo interno.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 294.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A ação rescisória foi julgada por decisão monocrática do desembargador
relator, tendo havido posterior oposição de embargos de declaração também
julgados monocraticamente e acolhidos.
A parte interpôs recurso especial.

Constata-se que o apelo especial não preenche os requisitos mínimos de
admissibilidade. O
III, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer
art. 105,
que a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se às causas decididas,
em única ou última instância, pelos tribunais ali referidos, exigindo-se, dessa
forma, o esgotamento das vias ordinárias.
Assim, uma vez que a apreciação dos julgados pelo Tribunal local deu-
se de forma monocrática, não houve o necessário exaurimento da instância
ordinária.
Diante da ausência do imprescindível exaurimento das vias recursais
cabíveis, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial (Súmula
n. 281 do STF).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54996256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 15:56:05
Código de Controle do Documento: 8c1c3809-77dd-40f3-9ef7-f6adfa03a0fa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática, ainda que
apreciados de forma colegiada pelo Tribunal de origem, não exaurem a prestação
jurisdicional em segundo grau. Isso porque o julgamento dos aclaratórios se destina
ao exame da presença dos vícios elencados no
do CPC. Desse modo,
art. 1.022
decididos os aclaratórios, cabe agravo interno, na forma do
do mesmo
art. 1.021
código.
2. Consoante a Súmula n. 281 do STF, aplicada por analogia ao recurso
especial, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de
origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.373/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
16/8/2021,
19/8/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO
§ 2o, do
ART. 1.021,
CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando o recurso na origem é
julgado por decisão monocrática e apenas os embargos de declaração opostos contra
tal decisum forem julgados por órgão colegiado, é dever do jurisdicionado interpor
o recurso competente para provocar o exame do mérito da demanda, exaurindo,
assim, as vias recursais ordinárias" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 653.949/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 3.8.2015).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.795.297/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
21/10/2022,
destaquei.)
Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54996256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 15:56:05
Código de Controle do Documento: 8c1c3809-77dd-40f3-9ef7-f6adfa03a0fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.782 / SC
Número Registro: 2025/0431674-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03035031820198240075 3035031820198240075 50309883620248240000 50519057620248240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO GOMES
ADVOGADOS : DIEGO FELLIPE DE MEDEIROS - SC025902
JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA NETTO - SC052013
AGRAVADO
: MARLENE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO LAVINA - SC052160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO GOMES
ADVOGADOS : DIEGO FELLIPE DE MEDEIROS - SC025902
JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA NETTO - SC052013
AGRAVADO
: MARLENE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO LAVINA - SC052160
TERMO
Documento eletrônico VDA56085889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:42
Código de Controle do Documento: b85dd3ca-4f77-455f-916b-a6a41d4684b4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:42
Código de Controle do Documento: b85dd3ca-4f77-455f-916b-a6a41d4684b4